Tribunal: TJDFT
Processo: 0741743-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741743-37.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO ROSA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Furto. Repouso noturno. Fração de aumento. Regime prisional. Recorrer em liberdade. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de furto circunstanciado pelo repouso noturno, em que se alega excesso no aumento de pena, compatibilidade com o regime aberto e insubsistência dos motivos para manter a prisão preventiva. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se há excesso no aumento da pena em razão do repouso noturno; (ii) se cabível o regime aberto; (iii) se persistem os fundamentos que ensejaram a prisão cautelar do réu. III. Razões de decidir 3. Para que incida a causa de aumento do repouso noturno, utiliza-se o critério objetivo -- furto cometido no horário de descanso noturno, qualquer que seja o local, residência, comércio, veículo, sendo irrelevante a presença da vítima, vigilante ou câmera de segurança. No período noturno, a vigilância é menos eficaz, facilitando o furto de bens e, assim, o êxito na execução do crime. 4. Reconhecida a causa de aumento de pena do repouso noturno no crime de furto, a fração adotada não pode ser diversa daquela prevista no § 1o do art. 155 do CP –- um terço. 5. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). 5. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 6. Expedida carta de guia para execução provisória da pena e essa, distribuída à Vara de Execução Penal, já está em trâmite a adequação do estabelecimento prisional ao regime semiaberto, fixado na sentença, que é de competência do juiz das execuções penais. IV. Dispositivo 7. Apelação não provida O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 319 do Código de Processo Penal, sustentando que a manutenção da prisão preventiva se baseou exclusivamente na reincidência e na execução penal em curso, sem demonstrar o risco à ordem pública. Pleiteia a revogação da prisão preventiva, com a concessão de liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas; b) artigo 155, § 1o, do Código Penal, defendendo a redução do aumento de pena para o patamar mínimo em razão da ausência de fundamentação concreta para a fixação da fração máxima. Afirma que a simples prática do furto durante o período noturno, sem a demonstração de que essa circunstância efetivamente dificultou a defesa do patrimônio ou aumentou o risco à sociedade, não pode, por si só, justificar a majoração na fração máxima de 1/3; c) artigo 33, §§ 2o e 3o, do CP, requerendo a fixação do regime inicial de cumprimento de pena aberto. Aponta que é desproporcional que, somente devido à agravante da reincidência, o recorrente inicie a condenação em regime consideravelmente mais gravoso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 319 do Código de Processo Penal e 155, § 1o, do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada violação ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A reincidência do agravante justifica a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos” (AgRg no AREsp n. 2.828.496/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015